Tribunal: TJDFT
Processo: 0737555-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA E EXAME. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 50385137).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que possui 74 anos é hipertenso e diabético e foi diagnosticado com catarata senil, retinopatia diabética e ectropia da pálpebra. Argumenta que necessita de consulta em oftalmologia – catarata pré-operatória, mapeamento de retina e consulta em oftalmologia – plástica ocular, procedimentos inseridos no sistema de regulação SISREGIII, nos dias 08/06/2022, 27/05/2022 e 25/05/2023, respectivamente. Destaca que o médico solicitante informou que o paciente é portador de baixa visão progressiva secundaria a catarata em olho direito e necessita de cirurgia para melhora da visão. Sustenta que o caso requer urgência e a demora poderá agravar o quadro clínico do paciente. Discorreu que não há nenhuma previsão ou agendamento dos procedimentos médicos pleiteados, correndo risco de progressão de sua enfermidade. Requer a concessão de tutela recursal, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, consulta em oftalmologia – catarata pré-operatória, mapeamento de retina e consulta em oftalmologia – plástica ocular, nos termos da prescrição médica, na rede pública ou privada, às expensas do recorrido.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever, enfatizando que, ante a idade avançada do recorrente, que ultrapassa a expectativa de vida do brasileiro, mantê-lo em fila sem qualquer manifestação judicial a respeito é equivalente condená-lo a "morrer na fila" (ID 51233933).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. As solicitações médica para realização de consulta em oftalmologia – catarata pré-operatória, mapeamento de retina e consulta em oftalmologia – plástica ocular, foram inseridos no sistema de regulação SISREGIII, nos dias 08/06/2022 (classificação de risco verde - não urgência), 27/05/2022 (classificação de risco amarelo - urgência) e 25/05/2023 (classificação de risco amarelo - urgência), respectivamente (ID 50385122, pg. 7/5). No ofício no 1073/2023 (ID 50385136), datado de 09 de agosto de 2023, constou informação que para o mapeamento de retina na mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em 10/11/2021 e que há 6090 usuários aguardando na fila de espera; para consulta em oftalmologia – plástica ocular na mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em 10/11/2021 e que há 6090 usuários aguardando na fila de espera e que a consulta em oftalmologia – catarata pré-operatória, foi agendada pra o dia 18/07/2023.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e o período considerado razoável para a realização de consulta e exames, nos termos do Enunciado do CNJ, já estão todos expirados.
9. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente os procedimentos médicos de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que segundo consignado no SISREG III, o paciente apresenta baixa visão progressiva secundaria a catarata em olho direito e necessita de cirurgia para melhora da visão (ID 50385122 - Pág. 5)
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta em oftalmologia – catarata pré-operatória, o mapeamento de retina e a consulta em oftalmologia – plástica ocular, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização dos referidos procedimentos na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem Custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.